Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-57.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001191-57.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
EDJON ARAUJO SANTOS SILVA

APELADO: IARA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA DADO EM COMODATO VERBAL, POR TEMPO INDETERMINADO. RÉU/APELADO NOTIFICADO PARA SUA DESOCUPAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PERMANÊNCIA QUE CARACTERIZA ESBULHO PASS
Í
VEL DE SER ATACADO VIA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Carlos Carvalho Santos, para objetar sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485,I, do CPC, por inadequação da via eleita, por entender não se tratar de disputa possessória e sim de resilição contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se em se tratando de comodato verbal, por tempo indeterminado, para sua restituição a via adequada é ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cediço que para desocupação do imóvel dado em comodato verbal, por tempo indeterminado, apenas se faz necessário a notificação ao comodatário da intenção do comodante de reaver o mesmo, o que resta comprovado no presente caso.

Assim, extinto o comodato, a permanência da ré/apelada no imóvel após o decurso do prazo, indicado na notificação torna o exercício da posse precária e constitui esbulho à posse indireta do comodante, ora apelante, o que lhe permite postular a sua reintegração na posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Notificado o comodatário acerca do interesse do comodante em reaver o imóvel, a permanência do mesmo após o decurso do prazo, indicado na notificação torna o exercício da posse precária e constitui esbulho, permitindo ao comodante/apelante postular a sua reintegração na posse do bem.

Jurisprudência citada
:

STJ: Ag em REsp nº 2969379 /CE, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, jul 25/11/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001191-57.2025.805.0258,
,
em que figuram como Apelante
JOSÉ PAULO CARVALHO SANTOS
e Apelada
IARA DE JESUS NASCIMENTO
,

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso,

para anular

a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça